Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707374-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY COSTA CAMPOS APELADO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso, para saneamento de eventual irregularidade. No caso em exame, no entanto, a parte apelante AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA acostou os documentos de ID 27499768 e 27499769, para demonstrar que não efetuou o preparo do recurso, tendo em vista que o sistema de emissão de custas judiciais deste e. TJDFT se encontrava com problemas operacionais e, por consequência, não teria sido possível a emissão de guia de custas pelo site, naquele momento, em 16/06/202. Porém, ainda que considerado o argumento, já resta ultrapassado em mais de um mês o ocorrido, e a recorrente não regularizou o recolhimento das custas devidas, de modo que o ausente o preparo recursal. Desse modo, intime-se a parte recorrente para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas com o recibo de pagamento correlato, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme documentos de 27499768 e ID 27499769, ou o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora